Tribunal: TJDFT
Processo: 0743533-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0743533-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DOS SANTOS CRUZ AGRAVADO: BANCO INTER SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAFAEL DOS SANTOS CRUZ contra decisão (ID 211232568) da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BANCO INTER S/A, indeferiu a tutela antecipada pela qual o autor pretende que o réu pare de realizar o parcelamento compulsório do débito de cartão de crédito. Em suas razões (ID 65054657), alega que: 1) o requerente efetuou o pagamento integral da fatura em novembro e somente depois do pagamento que obteve a informação do empréstimo compulsório realizado; 2) realizou pagamento parcial em setembro e outubro de 2023; 3) apesar pagar o valor total da fatura em novembro, descobriu parcelamento compulsório que não contratou; 4) não foi notificado da realização do parcelamento; 5) as parcelas continuam a ser incluídas nas suas faturas mensalmente. Ao final requer: 1) a concessão da gratuidade judiciária; 2) liminarmente, a antecipação da tutela recursal para que seja reconhecida a inexistência do débito; 3) no mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O pedido de gratuidade judiciária foi indeferido em julgamento recente do Agravo de Instrumento 0713057-38.2024.8.07.0000, desta relatoria: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA FÍSICA. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PARÂMETROS OBJETIVOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INDEFERIMENTO. 1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. 3. Na hipótese, não foram comprovados os requisitos para a obtenção do benefício requerido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1883248, 07130573820248070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2024, publicado no DJE: 5/7/2024) Neste recurso, o recorrente não apresentou novos argumentos a fim de justificar alteração de sua situação econômica. Apesar de alegar não possuir condições de arcar com as custas processuais, os elementos trazidos nos autos não são suficientes para comprovar a sua alegada situação financeira. Assim, não restou evidenciada a situação de miserabilidade do agravante, a ponto de o pagamento das custas processuais comprometer o seu sustento ou de sua família. INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (CPC, art. 99, § 7o). Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator